Tribunal: CARF
Processo: 11075.721103/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721103/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.236 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
DEODORO PEREIRA TORRES (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO
APÓS A DATA DA SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF 113).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.235, de 8 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11075.721102/2013-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721103/2013-82
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721103/2013-82

Trata-se de Notificação de Lançamento, resultante do lançamento suplementar do
ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda São Manoel” (NIRF 4.255.181-1), com área total declarada de 1.374,2
ha, localizado no município de São Borja-RS, onde foram glosadas integralmente as áreas de
produtos vegetais e de pastagens; além de desconsiderar o VTN declarado, arbitrando-o com
base no SIPT da Receita Federal.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
- afirma que desde 09/09/2008 os impugnantes são legítimos sucessores do Sr. Deodoro
Pereira Torres, falecido em 25/08/2007, conforme formais de partilha extraídos do
processo de inventário, estando devidamente registrado de forma pública por meio de
registros junto à matrícula do imóvel;
- a morte do fiscalizado era de conhecimento da RFB, uma vez que constou nas DIAT,
apresentadas após sua morte, que o mesmo era representado pelo inventariante Rafael
Correa Torres, permanecendo assim nas declarações apresentadas após o fim do
inventário, isso por erro do contador;
- o ex-contador do de cujus recebeu a Notificação de Lançamento, pois o endereço nas
DIAT eram de seu escritório;
- consta na Notificação de Lançamento que o de cujus teria sido “regularmente
notificado” da ação iniciada em 2013, para informar que a área utilizável e o valor do
imóvel para fins de ITR, quando já contavam 06 anos de seu falecimento, como se ainda
fosse proprietário daquele imóvel;
- informa que ninguém recebeu a notificação inicial;
- diante da ausência de atendimento às solicitações, foi realizado lançamento por
arbitramento, apontando um grau mínimo de uso do imóvel e utilizando como base de
cálculo um valor do imóvel muito acima do seu real valor e acima do estabelecido pelo
Município para aquele ano;
- preliminarmente, requer a nulidade do lançamento, pois na descrição dos fatos consta
que teria sido dada a ciência do falecido, para que atendesse a solicitação com fins de
comprovar da área utilizável da Fazenda São Manoel, e que o lançamento teria sido
realizado por falta de resposta;
- transcreve o art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72 para referendar seus argumentos
quanto ao fato de que não houve a cientificação do fiscalizado e que a notificação não
foi direcionada ao sujeito passivo;
- a notificação foi encaminhada ao escritório contábil que prestava serviço ao de cujus, e
lá não foi recebida;
- somente a entrega em outra sala do mesmo prédio justificaria que alguém tivesse
recebido o documento, para que o Auditor tivesse compreendido que houve a entrega e,
por suposição, a ciência dos termos da ação fiscal;
- enfatiza que a primeira notificação, que antecedeu o lançamento, não foi entregue no
escritório contábil que assessorava o falecido, não chegando ao conhecimento de quem
interessava, não ocorrendo a “ciência” da ação fiscal;
- em 21/01/2013, o Sr. Deodoro Pereira Torres já era falecido, portanto foi inválida a
notificação direcionada a ele, eis que dirigida à pessoa inexistente, não mais sujeita a
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721103/2013-82

deveres nem direitos, portanto não podendo ser penalizada com o arbitramento de
valores por não responder a uma notificação a ela indevidamente direcionada;
- ressalta, ainda, que em 21/01/2013 a Fazenda São Manoel não era mais registrada
formalmente em nome do de cujus, em virtude da ação de inventário, quando os
impugnantes tornaram-se proprietários;
- a notificação da ação fiscal, além de ter sido direcionada à pessoa inexistente, morta,
também foi direcionada para sujeito passivo ilegítimo, uma vez que o falecido não era
mais proprietário para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel;
- a notificação ora impugnada é nula, seja porque derivada de ação fiscal nula, seja
porque direcionada e lançada contra pessoa inexistente, pois devido a vícios formais o
procedimento fiscal não teve início válido, não tendo ocorrido a condição prevista no
art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72;
- no mérito, impugna o arbitramento realizado;
- a base de cálculo utilizada estava errada, uma vez que foi declarada uma área total de
1.374,2 ha, mas o correto é de 1.363,7 ha, conforme certidão constante dos autos;
- afirma que, reduzindo a área de benfeitoria (83,0 ha) da área total requerida (1.363,7
ha), resulta uma área aproveitável de 1.280,7 ha;
- a base de cálculo tem que ser ajustada de acordo com a floresta nativa, preservação
permanente etc, que na declaração constou tudo como área de produtos vegetais (e são
vegetais);
- afirma que se lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a base de cálculo será
ainda menor que os 1.278,7 ha;
- o auditor discordou do VTN declarado de R$ 1.374,2/ha e arbitrou um VTN de R$
2.817,95/ha, excedendo o valor declarado, valendo-se de valores relativos a outras
propriedades – e nenhuma propriedade é igual a outra;
- o auditor cogitou a hipótese de oportunizar prova no sentido de comprovar o VTN
declarado, embora o tenha feito direcionado para pessoa errada e inexistente;
- ressalta que impossibilitada a prova técnica pelos verdadeiros proprietários, verifica-se
que o VTN para o exercício resultou arbitrário, não sendo válido o Sr. Auditor-Fiscal
tomar outro índice diverso para lançar a maior;
- quanto à base de cálculo, foi totalmente desconsiderado o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas, e florestas plantadas, que fora declarado como sendo R$
1.525.000,00, que o Auditor apontou como zero;
- junta o contrato de arrendamento para demonstrar que em uma área de 700,0 ha estava
sendo plantado soja;
- a alíquota declarada foi descaracterizada porque foi arbitrado um grau de utilização
mínimo;
- embora o grau de uso do solo chegue a 100%, conforme foi declarado, já se
depreende, só por esses dados, que o grau de uso da área aproveitável, sem se fazer o
levantamento das áreas de APP, floresta nativa etc, visto que isso leva tempo, resulta
inferior ao considerado;
- o grau de utilização do imóvel poderá ser provado caso seja aberto prazo para os
impugnantes assim o fazerem;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721103/2013-82

- apresenta um quadro indicando um novo grau de utilização, de 66,36%, considerando
a área arrendada (700,0 ha), a de pastagem (150,0 ha) e uma área que entende por
aproveitável (1.278,7 ha);
- com base nesse novo grau de utilização, de 66,36%, que poderá ser provado caso seja
aberto prazo para que os impugnantes assim o façam, a alíquota passaria para 1,6%, e
não de 8,6% utilizada pelo auditor-fiscal;
- apresenta quadro onde simula o valor do imposto devido, de acordo com suas
convicções, efetuando o produto do VTN de R$ 2.800,00/ha por uma área total de
1.363,7 ha, e do resultado deduz o valor das culturas, de R$ 1.525.000,00, que resultaria
em R$ 36.694,08, e não de R$ 333.028,71, constante da notificação de lançamento;
- o lançamento não subsiste no seu mérito, embora a preliminar levantada já o macule
com sua nulidade;
- cita o art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/72, para requerer que os processos relativos às
Notificações de Lançamento no 10109/00008/2013 (ITR 2009) e no 10109/00009/2013
(ITR 2010) sejam reunidos para instrução e julgamento em conjunto;
- por fim, requer o recebimento da impugnação a fim de que seja acolhida a preliminar
de nulidade e, no mérito, seja julgado insubsistente o lançamento.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Do Pedido de Nulidade ou Insubsistência do Lançamento
O recorrente alega em preliminar que o lançamento é nulo e/ou insubsistente por ter
sido lançado contra sujeito passivo inexistente (espólio de Deodoro), que foi
convalidado por notificação anterior dirigida a pessoa inexistente (falecido Deodoro),
endereçada a pessoa ilegítima para receber (ex-contador do falecido), como se tudo
englobasse os recorrentes (supostamente o espólio) em prejuízo do direito de defesa dos
sucessores.
No julgamento da impugnação a DRJ concluiu que “de acordo com os documentos e
afirmações constantes do processo, os herdeiros sucessores interessados, por meio do
seu procurador, assumiram a condição de responsáveis pelo crédito tributário exigido
nos autos” e que, “não há dúvidas de que o imóvel registrado sob o NIRF no 4.255.181-
1 pertença aos herdeiros sucessores do de cujus”. Portanto, considera ser incabível a
pretendida anulação de lançamento, “por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Portanto, a Notificação de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721103/2013-82

Lançamento, deve ser convalidada, conforme entendimento dado na Solução de
Consulta Interna/RFB no 08/2013”.
Portanto, há que verificar a possibilidade de responsabilidade dos sucessores pelo
tributo lançado em nome do falecido, ou do seu espólio (sucedido)
A abertura da sucessão, tem seu início com evento morte, a transmissão da herança
acontece logo após a morte do titular. O artigo 611 do Código de Processo Civil
determina que “o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60
(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão:
Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2
(dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses
subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento
de parte
A sucessão é encerrada com a emissão do Formal de Partilha, nos termos do artigo 655
do CPP:
Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654 , receberá o
herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as
seguintes peças:
I - termo de inventariante e título de herdeiros;
II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro;
III - pagamento do quinhão hereditário;
IV - quitação dos impostos;
V - sentença.
Conforme jurisprudência do CARF, só é possível imputar a responsabilidade pelo
tributo aos sucessores, quando a infração já tenha sido apurada e lançada pelo fisco
antes da sucessão, pois verificar-se-á se o (real) infrator (falecido ou espólio) foi
responsabilizado, passando o crédito fiscal a constituir divida de valor e a integrar o
passivo dos sucessores, sendo que este passivo é ou deveria ser de conhecimento dos
sucessores por ocasião da abertura da sucessão, assim sendo, transmitindo-se tal
obrigação (débito) a nova pessoa.
A matéria encontra-se, inclusive, com sumula vinculante no CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
Para o presente caso, tem-se que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
O fato gerador do ITR do exercício, com data de 1o de janeiro, ocorreu em data
posterior à sucessão, que foi finalizada com partilha em 24/09/2008, conforme Formal
de Partilha.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721103/2013-82

Portanto, de acordo com a Súmula CARF n° 113, a Notificação de Lançamento não
pode ser imputada aos sucessores, pois refere-se a infração de ITR imputada ao
sucedido, cujo fato gerador ocorreu em data posterior à data da sucessão.
Acata-se portanto a preliminar de insubsistência do lançamento. Neste caso, não há
necessidade de análise do mérito.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital